Tribunal: STJ
Processo: 0143662-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1089249 - MG(2026/0143662-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: V I A V
ADVOGADO
: MAX WARNER SANTOS SOUZA - MG154052
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO. SALVO-CONDUTO PARA
CULTIVO
DOMÉSTICO
DE
CANNABIS
SATIVA
COM
FINALIDADE
MEDICINAL.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
LIMITAÇÃO
À
ESFERA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, consoante o
II, “a”, da Constituição Federal, sendo
art. 105,
possível a concessão da ordem de ofício em hipóteses de
constrangimento ilegal evidenciado.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite o habeas corpus
preventivo para expedição de salvo-conduto nas hipóteses de cultivo
medicinal de
, quando demonstrados, por prova pré-
cannabis sativa
constituída, a necessidade terapêutica e o risco de persecução penal.
Julgados:
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.972.092/SP
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator
30/6/2022;
783.717/PR,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Terceira Seção, DJe de 3/10/2023.
3. No caso, a documentação médica, as prescrições, a autorização
excepcional de importação expedida pela ANVISA, o certificado de
capacitação e o laudo técnico subscrito por profissional habilitado
demonstram a necessidade e a viabilidade do tratamento, justificando a
concessão do salvo-conduto, limitado à esfera penal.
4. A edição superveniente da RDC ANVISA n.
não afasta o
951/2026
risco de persecução penal do autocultivo medicinal nem altera a
conclusão de atipicidade material reconhecida pela jurisprudência desta
Corte.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56781565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f525774-69dc-41a9-8022-6245241322ab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f525774-69dc-41a9-8022-6245241322ab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1089249 - MG(2026/0143662-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: V I A V
ADVOGADO
: MAX WARNER SANTOS SOUZA - MG154052
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO. SALVO-CONDUTO PARA
CULTIVO
DOMÉSTICO
DE
CANNABIS
SATIVA
COM
FINALIDADE
MEDICINAL.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
LIMITAÇÃO
À
ESFERA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, consoante o
II, “a”, da Constituição Federal, sendo
art. 105,
possível a concessão da ordem de ofício em hipóteses de
constrangimento ilegal evidenciado.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite o habeas corpus
preventivo para expedição de salvo-conduto nas hipóteses de cultivo
medicinal de
, quando demonstrados, por prova pré-
cannabis sativa
constituída, a necessidade terapêutica e o risco de persecução penal.
Julgados:
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.972.092/SP
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator
30/6/2022;
783.717/PR,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Terceira Seção, DJe de 3/10/2023.
3. No caso, a documentação médica, as prescrições, a autorização
excepcional de importação expedida pela ANVISA, o certificado de
capacitação e o laudo técnico subscrito por profissional habilitado
demonstram a necessidade e a viabilidade do tratamento, justificando a
concessão do salvo-conduto, limitado à esfera penal.
4. A edição superveniente da RDC ANVISA n.
não afasta o
951/2026
risco de persecução penal do autocultivo medicinal nem altera a
conclusão de atipicidade material reconhecida pela jurisprudência desta
Corte.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
),
1.0000.26.089878-8/000
tendo sido concedida a ordem de ofício para expedir salvo-conduto.
Consta que a defesa impetrou
no Tribunal de Justiça de Minas
habeas corpus
Gerais, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Cível, Criminal e da
Infância e da Juventude da Comarca de Itabirito, alegando constrangimento ilegal nos
autos do processo n. 5005911-10.2025.8.13.0319, sustentando a necessidade e a
atipicidade material do cultivo doméstico para fins terapêuticos, respaldado em
prescrição médica, autorização de importação pela ANVISA e capacitação técnica do
paciente, bem como a adequação do
preventivo para concessão de salvo-
habeas corpus
conduto e, subsidiariamente, a cassação da sentença para apreciação do mérito.
O Tribunal
não conheceu do
, em acórdão assim ementado (e-STJ
a quo

writ
fl. 22):
HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. CANNABIS SATIVA. PLANTIO.
CULTIVO. POSSE. USO MEDICINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1.Compete à ANVISA a autorização para o cultivo de “Cannabis Sativa”
para fins medicinais e, considerando tratar-se de matéria que demanda
conhecimento técnico-científico especializado, a definição das diretrizes
relativas à produção, manipulação e utilização de derivados da Cannabis
deve, a priori, permanecer sob a atribuição da referida agência.
2. Ordem não conhecida.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando,
habeas corpus
em síntese, o cabimento do
preventivo para concessão de salvo-conduto em
writ
hipóteses de cultivo medicinal, diante do risco potencial de persecução penal, da
suficiência de prova pré-constituída da necessidade terapêutica e da atipicidade material
das condutas, bem como a irrelevância da ausência de regulamentação administrativa
para o afastamento da incidência penal (e-STJ fls.
).
3/21
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que concedeu a ordem de
writ
ofício para expedir salvo-conduto em favor do agravado, impedindo qualquer medida de
natureza penal em razão do cultivo artesanal de
com finalidade
Cannabis sativa
estritamente medicinal e nos limites da prescrição médica específica, autorizando a
importação das sementes necessárias e o envio do óleo produzido para análise
cromatográfica em laboratório, tudo conforme
médica. Na decisão,
laudo/prescrição
assentou-se que a documentação médica, a autorização excepcional de importação, os
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

certificados de capacitação e o laudo técnico subscrito por químico especialista
demonstram a necessidade terapêutica e a viabilidade do autocultivo, justificando a
expedição do salvo-conduto (e-STJ fls.
).
106/110
Interposto o presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL sustenta que o
não deve ser conhecido por se tratar de
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, inexistindo teratologia ou constrangimento ilegal flagrante
a autorizar concessão de ofício. Aduz que o
preventivo se limita a
habeas corpus
imunizar atos de persecução penal, não podendo vedar apreensão ou destruição de
plantas, sementes e insumos, nem autorizar transporte interestadual, porquanto tais
medidas inserem-se no poder de polícia administrativa. Defende que, para afastar a
tipicidade penal, seria necessária autorização legal ou regulamentar prevista no
o da
art. 2
e autorização da União, impondo-se autocontenção judicial. Sustenta
Lei n. 11.343/2006
a ausência de parâmetros seguros quanto à quantidade de plantas e à destinação de
resíduos, apontando riscos sanitários e sociais da produção artesanal. Argumenta existir
fato superveniente consistente na RDC ANVISA n.
que autoriza farmácias de
951/2026,
manipulação a produzirem medicamentos personalizados à base de
. Asserta
cannabis
que não há nos autos prova de impossibilidade de aquisição do fármaco importado sem
prejuízo do sustento do agravado (e-STJ fls. 131).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, mantida, o provimento do
agravo regimental pela Quinta Turma, para reformar a decisão e não conhecer do habeas
ou denegar a ordem (e-STJ fl. 132).
corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

Todavia, no caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram
examinadas as alegações defensivas, verificando-se constrangimento ilegal a ser sanado.
Nesse sentido, a decisão agravada assentou, com base na jurisprudência
consolidada desta Corte, que o
preventivo não se presta como sucedâneo recursal,
writ
mas que, diante de prova pré-constituída e risco de constrangimento penal, é possível a
concessão de salvo-conduto de ofício.
A propósito, a decisão destacou que é assente no Superior Tribunal de Justiça
o entendimento no sentido de que a conduta de plantar maconha para fins medicinais não
preenche a tipicidade material das condutas previstas na
, motivo pelo
Lei n. 11.343/2006
qual se faz imperativa a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a
necessidade médica do tratamento, evitando-se, assim, criminalizar pessoas que estão em
busca do seu direito fundamental à saúde.
A propósito, confira-se o seguinte precedente da Terceira Seção:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CULTIVO DOMÉSTICO
DA PLANTA CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. HABEAS
CORPUS PREVENTIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS
TURMAS CRIMINAIS. RISCO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DIREITO A SAÚDE PÚBLICA E A MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DA ANVISA E DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA.
1. O conjunto probatório dos autos aponta que o uso medicinal do óleo
extraído da planta Cannabis sativa encontra-se suficientemente demonstrado
pela documentação médica, pois foram anexados Laudo Médico e
receituários médicos, os quais indicam o uso do óleo medicinal (CBD Usa
Hemp 6000mg full spectrum e Óleo
10%).
CBD/THC
2. O entendimento da Quinta Turma passou a corroborar o da Sexta Turma
que, na sessão de julgamento do dia
de relatoria do Ministro
14/6/2022,
Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
Especial n. 1.972.092-SP do Ministério Público, e manteve a decisão do
Tribunal de origem, que havia concedido habeas corpus preventivo. Então,
ambas as turmas passaram a entender que o plantio e a aquisição das
sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, não se trata de conduta
criminosa, independente da regulamentação da ANVISA.
3. Após o precedente paradigma da Sexta Turma, formou-se a jurisprudência,
segundo a qual, "uma vez que o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa,
mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos,
com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico
especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os
pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar
que reconheceu a necessidade que têm no seu uso - , não há dúvidas de que
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada
pelos
"
, relator Ministro Rogerio
pacientes/recorridos (REsp n. 1.972.092/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/6/2022,
30/6/2022)
4. Os fatos, ora apresentados pelos agravantes, não podem ser objeto da
sanção penal, porque se tratam do exercício de um direito fundamental
garantido na Constituição da República, e não há como, em matéria de saúde
pública e melhor qualidade de vida, ignorar que "a função judicial acaba
exercendo a competência institucional e a capacidade intelectual para fixar
tais conceitos abstratos, atribuindo significado aos mesmos, concretizando-
os, e até dando um alcance maior ao texto constitucional, bem como julgando
os atos das outras funções do Poder Público que interpretam estes mesmos
princípios" (DUTRA JÚNIOR, José Felicio. Constitucionalização de fatos
sociais por meio da interpretação do Supremo Tribunal Federal: Análise de
alguns julgados proativos da Suprema Corte Brasileira. Revista Cadernos de
Direito, v. 1, n. 1, UDF: Brasília, 2019, pags. 205-206).
5. Agravo regimental provido, para conceder o habeas corpus, a fim de
garantir aos pacientes o salvo-conduto, para obstar que qualquer órgão de
persecução penal turbe ou embarace a aquisição de 10 (dez) sementes de
Cannabis sp., bem como o cultivo de 7 (sete) plantas de Cannabis sp. e
extração do óleo, por ser imprescindível para a sua qualidade de vida e
saúde. Oficie-se à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ao
Ministério da Saúde.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
783.717/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
13/9/2023,
3/10/2023.
Observou-se, ainda, que, na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente
comprovou ser portador de transtorno ansioso-depressivo, distúrbio do sono e transtorno
hipercinético inespecífico, além de bruxismo severo, com evolução clínica favorável ao
uso de medicamentos à base de Cannabis, conforme laudos médicos e relatório
odontológico (e-STJ fls. 37 e
). Juntou-se prescrição médica de produtos à base de
49/50
cannabis sativa (e-STJ fls.
e
). Consta, ainda, autorização excepcional de
33/35
51/52
importação expedida pela ANVISA (e-STJ fls.
), certificado de participação em
38/39
curso de cultivo e extração de cannabis (e-STJ fl. 45) e laudo técnico subscrito por
químico especialista, com estimativa do número de plantas e sementes necessárias ao
tratamento, além de parecer técnico sobre a viabilidade do autocultivo e da extração
artesanal (e-STJ fls.
).
53/61
Nesse contexto, foi concedido o salvo-conduto ao impetrante, para que as
autoridades responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas, inclusive da forma
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

transnacional, abstenham-se de promover qualquer medida de restrição de liberdade, bem
como de apreensão e destruição dos materiais destinados ao tratamento da saúde do
paciente, dentro dos limites da prescrição médica.
Examinadas as razões do agravante, não há elementos que autorizem a
reforma do decisum.
A alegação de que o
foi manejado como sucedâneo recursal e
habeas corpus
de que não haveria teratologia ou flagrante ilegalidade foi ponderada na decisão
agravada, que, à luz dos julgados desta Corte, não conheceu do
e, em seguida,
writ
concedeu a ordem de ofício diante do risco concreto de constrangimento penal e da
robusta prova pré-constituída.
Os argumentos do Ministério Público Federal relativos à necessidade de
regulamentação administrativa, à separação dos poderes, à competência técnica da
ANVISA e à existência de outros meios de obtenção do fármaco não infirmam a
conclusão adotada na decisão agravada.
A orientação atualmente consolidada nesta Corte Superior é no sentido de
que, demonstradas a finalidade exclusivamente terapêutica, a prescrição médica, a
necessidade do tratamento e a suficiência da prova pré-constituída, o cultivo doméstico de
para fins medicinais não revela tipicidade material apta a justificar a
cannabis sativa
persecução penal.
Também não prospera, no caso, a tentativa de afastar o salvo-conduto com
fundamento genérico na ausência de parâmetros administrativos ou na possibilidade
abstrata de desvio da finalidade medicinal. A proteção concedida está limitada ao
contexto penal e ao tratamento de saúde do paciente, nos termos da prescrição médica e
do laudo técnico constantes dos autos, não se tratando de autorização ampla ou
desvinculada da finalidade terapêutica reconhecida na decisão agravada.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SALVO-CONDUTO
PARA CULTIVO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS.
NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. PRESSUPOSTOS
ATENDIDOS. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a pretensão defensiva
não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que se
limitou a reconhecer a incompetência da Justiça Federal.
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

2. O agravante busca o reconhecimento da competência da Justiça Federal
para processar e julgar a demanda, alegando que a necessidade de
importação de insumos para viabilizar o cultivo de cannabis sativa para fins
medicinais caracteriza a natureza transnacional da conduta.
3. O agravante também pleiteia a concessão de salvo-conduto para autorizar
o cultivo de até 15 plantas de cannabis sativa a cada 3 meses, exclusivamente
para fins medicinais, enquanto durar o tratamento, com base em laudos
médicos, autorizações da ANVISA e comprovação de habilitação técnica para
o cultivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é
competente para processar e julgar a demanda, considerando a natureza
transnacional da conduta relacionada à importação de insumos para o
cultivo de cannabis sativa.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de salvo-
conduto para autorizar o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, com
base em documentação idônea que comprove a necessidade do tratamento e a
habilitação técnica do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência da Justiça Federal deve ser reconhecida, pois a conduta
que o agravante visa resguardar envolve elementos de transnacionalidade,
tendo em vista a necessidade de importação de insumos que viabilizem o
cultivo de cannabis sativa.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de
salvo-conduto para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, desde que
comprovada a necessidade médica por meio de documentação idônea, como
laudos médicos e autorizações da ANVISA.
8. A ausência de regulamentação administrativa para o cultivo de cannabis
sativa para fins medicinais não pode ser um óbice ao exercício do direito
fundamental à saúde, garantido pela Constituição da República.
9. A conduta de cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, comprovada
por laudos médicos e autorizações da ANVISA, não configura tipicidade
penal, pois não há lesividade ao bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas,
que é a saúde pública.
10. A concessão do salvo-conduto é necessária para evitar constrangimento
ilegal ao agravante, garantindo o direito à saúde e à dignidade da pessoa
humana, já que demonstrou, satisfatoriamente, a imprescindibilidade de
tratamento à base de derivados da cannabis sativa, habilitação técnica para
cultivo e autorização vigente da ANVISA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido. Habeas corpus
concedido de ofício.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Federal deve ser reconhecida para processar e
julgar demanda que tem por objeto concessão de salvo-conduto para cultivo
de cannabis sativa para fins medicinais, quando demonstrados elementos de
transnacionalidade. 2. É possível a concessão de salvo-conduto para cultivo
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

de cannabis sativa para fins medicinais, desde que comprovada a
necessidade médica por meio de documentação idônea e observados os
parâmetros definidos pela jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados:
o, XLIII;
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 196;
,
o, parágrafo único; CPP,
o; CPC,
§
Lei no 11.343/2006 art. 2
art. 3
art. 322,
2o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, CC
Min. Joel Ilan
182.131/MG,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13.10.2021; STJ, HC 779.289/DF,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022;
STJ,
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp 1.972.092/SP
em 14.06.2022; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Min. Jesuíno
165.266/CE,
Rissato, Terceira Seção, julgado em 13.09.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.022.727/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CULTIVO DOMÉSTICO DE
CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, visando à concessão de salvo-conduto
para importação de sementes e cultivo doméstico de Cannabis sativa para
fins medicinais.
2. O agravante, portador de transtornos de saúde, busca autorização para
cultivar e extrair óleo da planta para tratamento medicinal, alegando
insatisfação com tratamentos convencionais e alto custo de medicamentos
importados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é o meio
processual adequado para obtenção de salvo-conduto para cultivo doméstico
de Cannabis sativa para fins medicinais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência das turmas criminais do STJ consolidou o entendimento
de que o cultivo e a aquisição de sementes de Cannabis sativa para fins
medicinais não configuram conduta criminosa, independentemente da
regulamentação da ANVISA.
5. A decisão do STJ no IAC no
autorizou a importação
REsp n. 2024250/PR
de sementes e o plantio de cânhamo industrial no Brasil, reforçando a
possibilidade de uso medicinal da planta.
6. A ausência de regulamentação específica e o receio de possível prisão
justificam a concessão do salvo-conduto para evitar constrangimento ilegal
ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental provido para conceder o habeas corpus, garantindo
salvo-conduto para o cultivo e uso medicinal de Cannabis sativa.
Tese de julgamento: "O habeas corpus é meio processual adequado para
obtenção de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa para
fins medicinais, conforme precedentes do STJ".
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

Dispositivos relevantes citados:
, arts. 2o e 31;
Lei 11.343/2006
Portaria no
; RDC no
; RDC no
344/1998
327/2019
660/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. Rogério
REsp 1.972.092/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.06.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em
783.717/PR,
13.09.2023.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
215.887/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
8/9/2025.
Por fim, A edição superveniente da RDC ANVISA n.
não altera a
951/2026
conclusão adotada. A norma administrativa não elimina o risco de persecução penal já
evidenciado, nem afasta a atipicidade material reconhecida pela jurisprudência desta
Corte para o autocultivo medicinal amparado por prova pré-constituída.
Nessas condições, permanece hígida a fundamentação da decisão agravada,
que não conheceu do
e concedeu a ordem de ofício, diante da
habeas corpus
jurisprudência consolidada e da robusta prova pré-constituída.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 6fe808a5-e85a-4f58-b538-fc07b253e763

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0143662-0
HC 1.089.249 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000260898788000 50059111020258130319
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MAX WARNER SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: MAX WARNER SANTOS SOUZA - MG154052
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: V I A V
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Preventivo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: V I A V
ADVOGADO
: MAX WARNER SANTOS SOUZA - MG154052
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415150924<1542407@
2026/0143662-0 - HC 1089249 Petição : 2026/0042237-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:14:57
Código de Controle do Documento: 22F34147-8C75-48E3-A060-BD4116A14DA0